Tribunal: TJDFT
Processo: 0708675-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução, indeferiu o pedido de penhora de salário para pagamento de dívida comum. Eis o teor da decisão agravada: “O artigo 833 do Código de Processo Civil estabelece um rol de bens impenhoráveis, dentre eles os valores depositados em caderneta de poupança, vide: Art. 833. São impenhoráveis: ‘IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;’ Não obstante, este posicionamento vem sendo relativizado pelo Superior Tribunal de Justiça, guardião infralegal, para tanto, vide a seguinte ementa: ‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, ‘A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família’ (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). [...] 3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora não afeta a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. A ementa é recente e demonstra a viabilidade da penhora de verba de natureza salarial, desde que reste demonstrado que que o ato não prejudicará a dignidade do devedor e de seus dependentes. Pois bem, verificando as condições processuais, tenho que deve ser resguardada a situação jurídica da parte requerida. Compulsando os contracheques anexados ao processo, percebe-se que a executada é vigilante e aufere mensalmente o rendimento líquido médio de R$ 3.000,00 (três mil reais) após os descontos obrigatórios. Inclusive, consta empréstimo consignado que resultou aproximadamente R$ 700,00 (setecentos reais) de sua remuneração mensal (ID 169157957 - pág. 8/9). Nessa toada, considerando que o valor líquido que remanesce à executada, apesar de ser maior do que o salário mínimo mensal, não se mostra tão alto, principalmente quando considerado o cenário de aumento inflacionário e dos custos de vida no Brasil, bem como do aumento dos gastos o saúde das famílias e o fato e a ré constar com 3 (três) dependentes, a penhora salarial no percentual de 20% (vinte por cento) de seus rendimentos a colocará em situação de vulnerabilidade, fato marcante para o deferimento da medida pleiteada pelo credor. Portanto, considerando a legislação e jurisprudência já mencionados nesta decisão, a penhora salarial pretendida pela parte exequente deve ser indeferida. Promova a parte exequente o andamento do processo, no prazo de 15 (quinze) dias, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado, caso desconhecidos, o pedido de arquivamento, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil.” A um primeiro e provisório exame não vejo o requisito da urgência para deferir antecipação de tutela recursal. Ocorre, ademais, que a decisão recorrida, além de amparada em lei, também se coaduna com jurisprudência deste eg. Tribunal: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. INVIABILIZAÇAO DE OUTROS MEIOS DE SATISFAÇAO DA DÍVIDA. NÃO COMPROVAÇAO. AGRAVO PROVIDO. 1.. O Eg. Superior Tribunal de Justiça considerou relativizada a regra da impenhorabilidade de subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, etc para pagamento de quirógrafos comuns ((EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019).). Todavia, impôs algumas condicionantes importantes para garantia da subsistência do devedor, de seus familiares e dependentes. 2.. As condicionantes fixadas pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça são: 1)- a comprovação de que não existem outros bens do devedor (móveis, imóveis ou outros de qualquer natureza, inclusive obtenção autorizada de informações do Imposto de Renda): 2)- que o valor da penhora preserve o suficiente para garantir a subsistência do devedor e de seus familiares; 3)- que seja analisado o impacto da penhora no caso concreto. 3.Sem que se tenha demonstrado que outros meios executórios para garantir a efetividade da execução restaram inviabilizados, falta requisito imprescindível para admitir a relativização da regra legal da impenhorabilidade salarial. 4. RECURSO PROVIDO. Decisão reformada para afastar a constrição que recaiu sobre os rendimentos da parte devedora. (Acórdão 1738934, 07103711020238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 16/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, até o que o recurso seja apreciado pela eg. Turma Julgadora, a decisão agravada deve continuar surtindo seus legais efeitos. Prossiga-se, intimando-se a contraparte. Comunique-se. Brasília, 20 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator